Tribunal: TJSP
Processo: 1031748-85.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – "Ação Declaratória de Existência de Sociedade em Comum, Não Personificada, c.c Dissolução e Consequente Apuração, Avaliação e Liquidação do Patrimônio Social para Retribuição de Haveres" (sic.) – Sentença de improcedência – Insurgência da autora da demanda, insistindo na tese de que foi constituída sociedade em comum entre as partes, com formação de patrimônio especial -

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – "Ação Declaratória de Existência de Sociedade em Comum, Não Personificada, c.c Dissolução e Consequente Apuração, Avaliação e Liquidação do Patrimônio Social para Retribuição de Haveres" (sic.) – Sentença de improcedência – Insurgência da autora da demanda, insistindo na tese de que foi constituída sociedade em comum entre as partes, com formação de patrimônio especial - Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, e não desta I Subseção de Direito Privado – Art. 6°, caput da Resolução n° 623/2013 deste Tribunal – Sociedade em comum que, a despeito de não personificada, tem seu regramento básico contido nos arts. 981 a 985 do Código Civil (Livro II, da Parte Especial), o que se insere na competência de uma das Câmaras de Direito Empresarial - Precedentes - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.